Tribunal: STF
Processo: ARE 1518577
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO, FALSA IDENTIDADE E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO (ARTS. 180, CAPUT, E 307 DO CÓDIGO PENAL, E 12 DA LEI N. 10.826/03). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS.



    JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. CLAUDIMIR. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. MATÉRIA CUJA ANÁLISE INCUMBE AO JUÍZO DO PRIMEIRO GRAU.



    PRELIMINARES. I) LINDOMAR E CLAUDEMIR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS NA AÇÃO POLICIAL, POIS DECORRENTES DE DENÚNCIA ANÔNIMA. INSUBSISTÊNCIA. INVESTIGAÇÃO INICIADA ANTES MESMO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ADEMAIS, DEVER-PODER DA POLÍCIA DE AVERIGUAR TODAS AS DENÚNCIAS RECEBIDAS, SENDO ELAS APÓCRIFAS OU NÃO. II) CLAUDEMIR. AVENTADA NULIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. INACOLHIMENTO. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL OU AUTORIZAÇÃO DO MORADOR, DESDE QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DENOTEM CENÁRIO DE FLAGRANTE DELITO, TAL QUAL OCORRIDO NA ESPÉCIE. DELITO DE RECEPTAÇÃO, NA MODALIDADE "OCULTAR", QUE ENQUADRA-SE NO CONCEITO DE CRIME PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A DILIGÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE OFENSA À PREVISÃO DO ART. 5º, INCISO XI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREFACIAIS AFASTADAS.



    MÉRITO. ANÁLISE CONJUNTA. CRIME DE RECEPTAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DIVERSOS REGISTROS DE FURTO OCORRIDOS NA COMARCA. INFORMAÇÃO DE UMA DAS VÍTIMAS SOBRE O RASTREAMENTO DE UM APARELHO FURTADO, ALIADA ÀS DENÚNCIAS ANÔNIMAS QUE LEVASSEM A CRER QUE VÁRIOS DOS OBJETOS ESTARIAM ESCONDIDOS NAS RESIDÊNCIAS DOS DENUNCIADOS. RES FURTIVAS APREENDIDAS NAS RESIDÊNCIAS DOS ACUSADOS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS COM AMPARO NOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS. RÉUS DETIDOS NA POSSE DA RES FURTIVA. AUTORIA INCONTESTE. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS OBJETOS. ÔNUS QUE INCUMBIA AOS APELANTES. SENTENÇA MANTIDA.



    CLAUDIMIR E LINDOMAR. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. PLEITO ABSOLUTÓRIO BASEADO NA ATIPICIDADE DA CONDUTA PRATICADA. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS PELO CONTEÚDO PROBATÓRIO AUFERIDO NOS AUTOS. NOME FALSO INFORMADO AOS POLICIAIS MILITARES EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO. ALEGAÇÃO DE AUTODEFESA QUE NÃO AFASTA A TIPICIDADE DA CONDUTA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 522 DO STJ E TEMA 478 DO STF. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. DECISÃO DE ORIGEM PRESERVADA.



    CLAUDIMIR. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR FALTA DE PROVAS SUFICIENTES. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE ATESTADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO AMEALHADO, ESPECIALMENTE PELO LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU A EFICIÊNCIA DA ARMA E MUNIÇÕES APREENDIDAS. AUTORIA ATESTADA DE MODO UNÂNIME PELA PROVA ORAL. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    DOSIMETRIA. CLAUDEMIR. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL FIXADO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 269 DO STJ. PRECEDENTES DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO.



    FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALORES ESTES QUE CORRESPONDEM A DEFESA INTEGRAL DO ACUSADO, INCLUSIVE NO ÂMBITO RECURSAL. CONTUDO, ATUALIZAÇÃO QUE SE IMPÕE, CONFORME OS RECENTES PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELA CORTE CATARINENSE.



    RECURSOS DE CLEIDIMAR E LINDOMAR CONHECIDOS, E DE CLAUDIMIR CONHECIDO EM PARTE. APELOS DESPROVIDOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º do Pacto de São José da Costa Rica, e 5º, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente